Tribunal: TJDFT
Processo: 0739910-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739910-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, P.R IMOBILIARIA EIRELI EMBARGADO: P.R IMOBILIARIA EIRELI, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se ambas as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos respectivamente nos ID 30018011 e ID 30047762. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator